Tribunal: STF
Processo: RE 1177054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.